Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706109-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOLON O BRAGA FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se a interposição do recurso. O impetrante deverá comprovar nos autos deste Mandado de Segurança, para fins de evitar decisões conflitantes. Aguarde-se 10 (dez) dias. Após, abra-se manifestação independentemente de conclusão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator